Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR PESSOA JURIDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO.
I - A alteração do polo passivo da demanda na fase de cumprimento de sentença viola os limites da coisa julgada, ao produzir efeitos para terceiro ao qual não foi oportunizada defesa no curso processual.
II - O instituto da sucessão, previsto no art. 110 do CPC, dirige-se às pessoas naturais, não se aplicando, nem mesmo por analogia, à hipótese de extinção da pessoa jurídica devedora.
III - Ausente dos autos comprovação de que da liquidação da sociedade limitada extinta tenha resultado patrimônio líquido partilhado e de que tenha havido abuso da personalidade jurídica, é inviável o pleito de redirecionamento do cumprimento de sentença contra os seus antigos sócios.
IV – Agravo de instrumento desprovido.